Tribunal: STM
Processo: 7000349-22.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEIÇÃO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR MAIORIA. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 13.774/18, A SUSTENTAÇÃO ORAL PREVISTA NO ART. 433 DO CPPM SOMENTE SE REVELA ESSENCIAL EM FEITOS JULGADOS PELOS CONSELHOS. A AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES PARA SUSTENTAR ORALMENTE SUAS RAZÕES OU A FALTA DE ARGUIÇÃO DE VÍCIO, NO MOMENTO OPORTUNO, AFASTA A POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR MAIORIA.
2. AINDA QUE AUSENTE FORMALIDADE PROCESSUAL, A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE, SEJA ELA RELATIVA OU ABSOLUTA. ASSIM, A FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, QUANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ESTÁ REGULARMENTE DISPONIBILIZADA NO SISTEMA E-PROC, SEM QUE HAJA MANIFESTAÇÃO DE INSATISFAÇÃO OU INTERESSE RECURSAL DA PARTE EM MUDAR A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO, INDICA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR MAIORIA.
3. A OBTENÇÃO ILÍCITA DE VALORES COM O USO DO CARTÃO BANCÁRIO E DA SENHA DE CORRENTISTA, FALSAMENTE INDICADA COMO PENSIONISTA, PERFAZ O MEIO FRAUDULENTO HÁBIL A INDUZIR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO, CONFIGURANDO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DO DELITO DE ESTELIONATO.
4. NA CONSTRUÇÃO DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO RELATIVO À INCRIMINAÇÃO, OS RESULTADOS DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DA CONTA DE SUPOSTA PENSIONISTA E A CONSISTÊNCIA DA ANÁLISE DOCUMENTAL ENCORPAM A CULPABILIDADE DOS ACUSADOS. AFASTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
5. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA

Inteiro teor:
05/07/2023, 15:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684423864553408565344096799&evento=72168...
1/3
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000349-22.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WASHINGTON LUIS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCELO MADEIRA CUNHA (OAB SC27567)
APELANTE: KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO MADEIRA CUNHA (OAB SC27567)
APELANTE: ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCELO MADEIRA CUNHA (OAB SC27567)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR DE NULIDADE, SUSCITADA, DE OFÍCIO,
PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA), CALCADA NA SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO ART. 433 DO CPPM.
EM SEGUIDA, POR MAIORIA, REJEITOU, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, A
SEGUNDA PRELIMINAR, DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA). O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA ACOMPANHOU A MINISTRA REVISORA NA SEGUNDA
PRELIMINAR. NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPOSTA AOS CIVIS ANA CRISTINA BATISTA
DOS SANTOS, KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA E
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS, COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO
ART. 251 DO CPM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA CONHECIAM E DAVAM
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA, PARA MODIFICAR
PARCIALMENTE A R. SENTENÇA E ABSOLVER WASHINGTON LUIS DOS
SANTOS, KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA E ANA CRISTINA
BATISTA DOS SANTOS DA SILVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA
"E", DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DA
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

05/07/2023, 15:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684423864553408565344096799&evento=72168...
2/3
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação
oral pelas partes.
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Suscito, de ofício, preliminar de conversão do julgamento em
diligência, com base no art. 81, § 2º, do RISTM, para que seja observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente intimação da
Sentença à DPU, no patrocínio de ANTONIA BARBOSA BATISTA.

Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao
Recurso da Defesa para modificar parcialmente a r. Sentença e absolver
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS, KATIA REGINA BATISTA DOS
SANTOS DA SILVA e ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA,
com fundamento no art. 439, alínea e, do CPPM.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

05/07/2023, 15:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684423864553408565344096799&evento=72168...
3/3
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanho a Min. Elizabeth somente na segunda preliminar.
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
1/27
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000349-22.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: WASHINGTON LUIS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCELO MADEIRA CUNHA (OAB SC27567)
APELANTE: KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO MADEIRA CUNHA (OAB SC27567)
APELANTE: ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCELO MADEIRA CUNHA (OAB SC27567)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINARES DE OFÍCIO. NULIDADE PROCESSUAL.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. REJEIÇÃO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO.
DECISÕES POR MAIORIA. MÉRITO. TESE DEFENSIVA.
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. TIPICIDADE
FORMAL E MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 13.774/18, A SUSTENTAÇÃO
ORAL PREVISTA NO ART. 433 DO CPPM SOMENTE SE
REVELA ESSENCIAL EM FEITOS JULGADOS PELOS
CONSELHOS. A AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES PARA
SUSTENTAR ORALMENTE SUAS RAZÕES OU A FALTA DE
ARGUIÇÃO DE VÍCIO, NO MOMENTO OPORTUNO, AFASTA
A POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE EVENTUAL
NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR
MAIORIA.
2. AINDA QUE AUSENTE FORMALIDADE PROCESSUAL, A
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL PARA A
ALEGAÇÃO DE NULIDADE, SEJA ELA RELATIVA OU
ABSOLUTA. ASSIM, A FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL,
QUANDO
A
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
ESTÁ
REGULARMENTE DISPONIBILIZADA NO SISTEMA E-PROC,
SEM QUE HAJA MANIFESTAÇÃO DE INSATISFAÇÃO OU
INTERESSE
RECURSAL
DA
PARTE
EM
MUDAR
A
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
2/27
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO, INDICA INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR
MAIORIA.
3. A OBTENÇÃO ILÍCITA DE VALORES COM O USO DO
CARTÃO BANCÁRIO E DA SENHA DE CORRENTISTA,
FALSAMENTE INDICADA COMO PENSIONISTA, PERFAZ O
MEIO
FRAUDULENTO
HÁBIL
A
INDUZIR
A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO, CONFIGURANDO O
ELEMENTO
SUBJETIVO
DO
TIPO
DO
DELITO
DE
ESTELIONATO.
4. NA CONSTRUÇÃO DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO
RELATIVO À INCRIMINAÇÃO, OS RESULTADOS DA
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DA CONTA DE SUPOSTA
PENSIONISTA
E
A
CONSISTÊNCIA
DA
ANÁLISE
DOCUMENTAL
ENCORPAM
A
CULPABILIDADE
DOS
ACUSADOS. AFASTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO.
5.
NÃO
PROVIMENTO
DO
RECURSO
DEFENSIVO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
MAJORITÁRIA
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a
preliminar de nulidade da ação penal militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM,
suscitada de ofício, pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, por
falta de amparo legal; e, por maioria, em rejeitar a preliminar de conversão de
julgamento em diligência, suscitada de ofício, pela Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, em
conhecer e em negar provimento à Apelação interposta pelos civis ANA CRISTINA
BATISTA DOS SANTOS, KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA e
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS, como incursos nas sanções do art. 251 do
CPP, para manter íntegra a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 08 de maio de 2023.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
3/27
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída
dos civis ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS, KATIA REGINA
BATISTA DOS SANTOS DA SILVA e WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS,
contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
CJM, de 25.2.2022, que os condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão como
incursos no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de recorrerem em liberdade.
A Denúncia narra, em síntese, que:
"[...] O militar Luiz Benedito dos Santos, falecido em 14.7.2012, foi casado com
Célida Candia Nolasco, de quem se divorciou em 1973, e a quem pagou alimentos
até a data de sua morte.
Após separar-se de Célida Candia Nolasco, o referido militar passou a viver em
união estável com a denunciada ANTÔNIA BARBOSA BATISTA, com quem teve
três filhos - ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS, KATIA REGINA
BATISTA DOS SANTOS DA SILVA e WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS -
também denunciados.
A união estável cessou em meados de 1978, quando Luiz Benedito dos Santos
passou a viver em São José/SC e ANTÔNIA BARBOSA BATISTA em Laguna/SC.
Após o fim da união estável, o militar e a denunciada ANTÔNIA tiveram outros
relacionamentos.
Luiz Benedito dos Santos teve um filho chamado Wellington Ricardo dos Santos,
portador de necessidades especiais, com Solange de França.
ANTÔNIA, por sua vez, teve mais 3 (três) filhos com um novo companheiro.
Quando Luiz Benedito dos Santos faleceu, em 14.7.2012, constavam como
beneficiários da pensão a ex-esposa Célida Candia Nolasco e o filho Wellington
Ricardo dos Santos, (fruto de um relacionamento com a Sra. Solange de França)
ambos previamente apontados como dependentes pelo instituidor.
No entanto, em 20.8.2012, ANTÔNIA declarou, por escritura pública post mortem,
ter convivido com Luiz Benedito dos Santos, de 10.5.1970 a 14.7.2012 (data do
óbito), "de maneira pública, contínua e duradora, com o objetivo de constituição de
família.
ANTÔNIA declarou ainda, que residia na Rua Manoel Loureiro, nº 1.407,
Barreiros, em São José/SC (endereço em que residia Luiz Benedito dos Santos
antes de falecer), bem como seus filhos ANA CRISTINA e WASHINGTON LUIZ,
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
4/27
com seus respectivos cônjuges. As denunciadas ANA CRISTINA BATISTA DOS
SANTOS e KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA foram
testemunhas das referidas declarações.
O denunciado WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS produziu o documento por
meio do qual declarou que a mãe ANTÔNIA residia consigo na Rua Manoel
Loureiro, nº 1.407, Barreiros, São José/SC.
A declaração elaborada por WASHINGTON foi usada para a abertura da conta
bancária onde a pensão foi inicialmente depositada. O reconhecimento de firma no
documento deu-se na mesma data do pedido de inclusão de ANTÔNIA como
beneficiária junto à OM.
WASHINGTON sustentou que a mãe manifestara a intenção de residir naquele
endereço em caráter definitivo; que auxiliou a genitora na abertura da conta
corrente a fim de que esta recebesse valores referentes a um seguro, e que
desconhecia que a conta seria utilizada para os depósitos da pensão militar.
No entanto, ANTÔNIA permaneceu por pouco mais de um mês naquele endereço.
Em seguida, retornou para sua casa em Laguna/SC.
Com base nas declarações elaboradas com a ajuda dos três filhos, ANTÔNIA
requereu junto à OM, a sua inclusão como beneficiária, logrando ser reconhecida
como pensionista, na qualidade de companheira, passando, pois, a dividir o
benefício com a ex-esposa Célida Candia Nolasco, a partir de 14.7.2012.
ANTÔNIA declarou que foram os três filhos, ora denunciados, que idealizaram o
pedido de inclusão como beneficiária da pensão militar; que a levaram ao cartório,
prestaram as informações constantes na escritura e abriram a conta bancária; que
nunca teve acesso ao cartão e senha da conta, tampouco recebeu os valores da
pensão; que, tempos depois de retornar para Laguna/SC, um amigo, já falecido, lhe
disse que deveria receber o valor da pensão, e nessa ocasião solicitou a alteração
da conta para Laguna/SC, quando passou a receber a pensão.
ANTÔNIA relatou ainda que, após alterar o endereço da conta, a filha ANA
CRISTINA ligou para dizer que o dinheiro seria dela por direito, ameaçando "tirar
sua pensão", caso não lhe devolvesse os valores.
As denunciadas ANA CRISTINA e KATIA declararam ter consciência de que
ANTÔNIA não conviveu maritalmente com Luiz Benedito dos Santos até a morte
deste, que a escritura em questão constava do rol de documentos necessários a
subsidiar o pedido de pensão, por isso a providenciaram, figurando como
testemunhas. [...].
Nenhum dos três filhos admitiu ter feito uso benefício. Contudo, a quebra de sigilo
bancário (PQS nº 7000181-69.2019.7.05.0005) demonstra que, os saques eram
majoritariamente realizados em São José/SC, cidade, onde moravam ANA
CRISTINA e WASHINGTON. Na oportunidade, ANTÔNIA já havia voltado a
morar em Laguna/SC. Além disso, verificaram-se diversas transferências em favor
da denunciada ADRIANA MAURINA VIEIRA, esposa do denunciado
WASHINGTON [...].
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
5/27
Segundo o laudo pericial, os denunciados ANA CRISTINA, KATIA REGINA,
WASHINGTON LUIZ e sua esposa ADRIANA causaram o prejuízo de R$
21.524,14 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos),
não atualizados, correspondentes à movimentação da conta corrente 65269,
agência 5422, em São José/SC, ocorridos nos meses de dezembro de 2012 a julho
de 2013.
A investigação atribuiu à ANTÔNIA o dano ao Erário no valor de R$ 103.596,99
(cento e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), não
atualizados, movimentados na conta corrente 244244, agência 0345, em
Laguna/SC, relativos aos meses de agosto de 2013 a setembro de 2017.
A descoberta da fraude deu-se na ação ordinária movida por Célida Cândida
Nolasco (primeira esposa do militar falecido), em face da União e da denunciada
ANTÔNIA, cujo objetivo era a anulação do ato administrativo que reconheceu o
direito da ex-companheira à percepção da pensão militar. O pedido foi julgado
procedente, pois restou provado que ANTÔNIA não conviveu com o falecido
militar até a data do óbito, restando impossível que fosse considerada companheira
deste. [...]
A União foi condenada a pagar à autora Célida as parcelas pretéritas que até então
haviam sido paga à ANTÔNIA, desde a data do óbito do instituidor do benefício,
dívida esta que já foi saldada, segundo informação do Comando.
Configurado, portanto, o delito de estelionato previsto no artigo 251, caput, do
CPM, eis que os denunciados, em concurso, agiram fraudulentamente para iludir a
Administração Militar e, assim, obter a injustificada concessão de cota-parte da
pensão em favor de ANTONIA, da qual usufruíram os denunciados, nas medidas
acima expostas.
[...]”. (Grifos nossos.)
A Denúncia foi recebida em 15.6.2020 (APM nº 7000113-
85.2020.7.05.0005 - Evento 1 - Doc. 1).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
– Certidão de Óbito do militar Luiz Benedito dos Santos (IPM
7000108-97.2019.7.05.0005 - Evento 1 - Doc. 2, fl. 33);
– Certidão do Casamento celebrado entre o militar Luiz Benedito dos
Santos e a Sra. Célida Candia Nolasco (IPM 7000108-97.2019.7.05.0005, Evento
1, Doc. 3, fl. 15);
– Requisição de Pensão Militar protocolizada pela Sra. Célida Candia
Nolasco (IPM 7000108-97.2019.7.05.0005 - Evento 1 - Doc. 3, fl. 8);
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
6/27
– Escritura Pública Declaratória de união estável, em que consta como
“Declarante” a Sra. Antônia Barbosa Batista (IPM 7000108-97.2019.7.05.0005 -
Evento 1 - Doc. 3, fls. 25);
– Formulário de Concessão de Pensão Militar (IPM 7000108-
97.2019.7.05.0005 - Evento 1 - Doc. 4, fl. 5); e
– Contrato de Abertura de Conta Corrente (PQS 7000181-
69.2019.7.05.0005 - Evento 36, Doc. 3).
Os acusados foram regularmente citados (APM nº 7000113-
85.2020.7.05.0005 - Eventos 51 a 54 e 56).
O MPM arrolou, como testemunhas, em substituição à Sra. Célida
Cândido Nolasco, as suas filhas Cristina Nolasco e Lúcia Nolasco.
A Defesa constituída de ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS,
KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA, WASHINGTON LUIS
DOS SANTOS e ADRIANA MAURINA VIEIRA arrolou, como testemunhas,
Adriano Ramos (ouvido como “informante” por viver em regime de união estável
com a acusada ANA CRISTINA), Fátima Regina Régis da Silva e Luciano Tomaz
da Silva (APM 7000113-85.2019.7.05.0005 - Eventos 120 e 121).
A DPU, atuando na Defesa da Sra. ANTÔNIA, arrolou Rodrigo
Caetano Flor e Dirce Batista de Souza (ouvida na qualidade de “informante” por ser
irmã da Sra. ANTÔNIA) (APM 7000113-85.2019.7.05.0005 - Eventos 120 e 121).
Os réus foram qualificados e interrogados em 22.6.2021 (APM
7000113-85.2019.7.05.0005 - Eventos 141 e 142).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram
(APM 7000113-85.2019.7.05.0005 - Eventos 148 e 149).
Por sua vez, a Defesa constituída de ANA CRISTINA, KATIA
REGINA, WASHINGTON e ADRIANA requereu que fosse o Banco do Brasil
oficiado para fornecer o Contrato de Abertura da Conta Corrente nº 6.526-9/agência
5422-4 e o documento de retirada de cartão de débito/crédito (APM 7000113-
85.2019.7.05.0005, Eventos 144 e 160).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação de ANA
CRISTINA, KATIA REGINA e WASHINGTON por considerar que os fatos
descritos na Denúncia, referentes aos citados réus, restaram comprovados. Por fim,
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
7/27
postulou a absolvição de ANTÔNIA BARBOSA BATISTA e de ADRIANA
MAURINA VIEIRA por não haver provas suficientes para a condenação (APM
7000113-85.2019.7.05.0005 - Evento 174).
A Defesa de ANA CRISTINA, KÁTIA REGINA, WASHINGTON e
ADRIANA requereu a absolvição dos acusados, argumentando no tocante: à
ADRIANA, inexistirem provas suficientes para a condenação; à WASHINGTON,
faltar relação de causalidade entre suas ações e o tipo penal; à ANA CRISTINA e
KATIA REGINA, a ausência de dolo em suas condutas. Subsidiariamente,
pugnou pela inaplicabilidade do art. 71 do CP comum, a fixação da pena no mínimo
legal, o reconhecimento da atenuante de participação de menor importância dos réus
e a concessão do sursis.
A DPU requereu a absolvição de ANTÔNIA BARBOSA BATISTA,
por aplicação do Princípio in dubio pro reo, ecoando o pedido do MPM em suas
Alegações Escritas por entender que não há prova suficiente para a condenação.
Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, além da
concessão do benefício do sursis e do direito de apelar em liberdade.
Em 25.2.2022, o Juiz Federal da Auditoria da 5ª CJM deu provimento
parcial à Denúncia, para absolver ANTÔNIA BARBOSA BATISTA e ADRIANA
MAURINA VIEIRA da prática do delito previsto no art. 251, caput, do CPM, com
fulcro no art. 439, “e”, do CPPM; e condenar ANA CRISTINA BATISTA DOS
SANTOS, KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA e
WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursos no referido crime (APM nº 7000113-85.2020.7.05.0005 - Evento - 209).
A Defesa constituída, em 2.3.2022, interpôs a presente Apelação. Em
suas Razões, busca a reforma da Sentença condenatória, alegando, em síntese, que
as provas colhidas são insuficientes para alicerçar a condenação. Assim, requer a
absolvição de WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS, com fulcro no Princípio do in
dubio pro reo e nos termos do art. 439, "b", "c" e, alternativamente, "e" do CPPM; e
de ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS e KATIA REGINA BATISTA
DOS SANTOS DA SILVA, com base no art. 439, "c" e "e", do mesmo Codex.
Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do Apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo.
A Defesa constituída, em 2.6.2022, requereu a conversão do
julgamento virtual para a modalidade por videoconferência, bem como o
deferimento do pedido de sustentação oral.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
8/27
Em 1º.3.2023, este Relator indeferiu o pedido de conversão do
julgamento virtual para a modalidade por videoconferência.
Em 3.4.2023, o Ministro Presidente do STM deferiu o pedido
Defensivo de sustentação oral, na modalidade de Sessão virtual.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo,
merece ser conhecido, processado e julgado.
A Defesa constituída requer a absolvição das civis ANA CRISTINA
BATISTA DOS SANTOS e KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS DA
SILVA, nos termos do art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM; e do civil
WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS, com base no art. 439, alíneas “b” e “c”, e,
alternativamente, “e”, do CPPM. Em suma, pondera que, ante a falta de elementos
probatórios, o Decreto Condenatório não se sustenta.
O MPM, contrapondo-se à pretensão absolutória, afirma que a
culpabilidade dos réus está comprovada. Assim, requer a manutenção da Sentença
atacada.
Em que pese o teor dos argumentos apresentados, a pretensão
Defensiva não encontra respaldo nos autos.
PRELIMINARES
1ª Preliminar.
Nulidade da Ação Penal Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM,
suscitada, de ofício, pela Ministra Revisora.
Trata-se de arguição de nulidade processual, em face da inobservância
do art. 433 do CPPM (Ausência de sustentação oral, numa sessão formal de
julgamento), suscitada pela eminente Revisora, de ofício.
A Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na
qualidade de Revisora, suscita a preliminar de nulidade calcada na ausência de
sustentação oral, tendo em vista que a APM nº 7000113-85.2020.7.05.0005 não
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
9/27
foi julgada em Sessão. Diante disso, em tese, o art. 433 do CPPM teria sido
desatendido, com supostas infringências ao devido processo legal.
Em que pese o teor dos judiciosos fundamentos apresentados,
entende-se que a preliminar deve ser rejeitada.
Com a alteração promovida na LOJM - Lei nº 8.457/92, pela Lei nº
13.774/2018, o julgamento de civis, perante a JMU, restringiu-se à atuação
monocrática do Juiz togado.
Nesse cenário, verificam-se, na Primeira Instância, diferentes
procedimentos no tocante ao tema da sustentação oral das partes.
Mediante celeridade e economia, o processo em exame seguiu rito
simplificado.
Ademais, o Juiz avisou as partes que se houvesse algum interesse
de realizar a sustentação oral poderiam peticionar requerendo. As partes
concordaram ser desnecessários os debates orais (APM n° 7000113-
85.2020.7.05.0005 – Eventos 192, 203, 204 e 205).
Após as manifestações das partes, o Juiz Federal da Justiça Militar
proferiu o seguinte Despacho saneador (APM nº 7000113-85.2020.7.05.0005 -
Evento 207):
“Considerando que as partes declararam não possuir interesse em realizar
sustentação oral em eventual audiência (eventos 203, 204 e 205), venham os autos
conclusos para julgamento na forma do art. 403, § 3º, parte final, do Código de
Processo Penal, por analogia.”
Ressalta-se que o MPM e a Defesa não se insurgiram contra a
transparente dinâmica adotada pelo Juízo. Diante desse eloquente silêncio, infere-se
que ambos declinaram da sustentação oral.
Solidificando esse conformismo, a questão, ora suscitada de ofício,
sequer compôs as razões de Apelação.
A Defesa, em sua estratégia, optou por declinar da sustentação oral, a
qual, no aspecto, nunca alegou prejuízo (APM n° 7000113-85.2020.7.05.0005 –
Evento 205).
Nitidamente, a própria Defesa retira a força dessa preliminar, atraindo
o axioma "pas de nullité sans grief": não há nulidade sem prejuízo.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
10/27
A jurisprudência do STF e do STM ruma nesse sentido. Observem-se
precedentes:
"[...] HABEAS CORPUS - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL
MILITAR CONTRA CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL
(CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) - COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL
REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, 'a') -
LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE
ALEGAÇÕES ORAIS INEXISTÊNCIA - FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO
RESTRINGE-SE
AO
JULGAMENTO
PERANTE
ÓRGÃO
COLEGIADO
(CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO (...) DE PREJUÍZO À
DEFESA DO RÉU - 'PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF' - PEDIDO INDEFERIDO".
(STF. HC nº 93.076/RJ. Relator Min. Celso de Mello. Órgão julgador: Segunda
Turma. Julg.: 26.8.2008. Public.: DJe de 30.10.2014); (Grifo nosso.)
"[...] RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL. NULIDADE
PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA
PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE
RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. (...) 2. A sustentação oral,
compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente (art. 5º, LV,
da Constituição Federal), configura sem dúvida importante instrumento para seu
exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato
essencial à defesa. 3. A intimação para a sessão de julgamento da apelação em
nome de advogado regularmente constituído, com poderes para tanto, diante de
requerimento para que todos os patronos dela constassem, notadamente o causídico
não incluído, não conduz à decretação de nulidade do feito, ausente pedido de
sustentação oral e não arguido vício seja nos embargos de declaração, seja nos
recursos especial e extraordinário manejados na ação penal. Precedentes. 4.
Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão
criminal. Precedente. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento. [...]" (STF. RHC nº 130.270/BA. Relatora Min. Rosa Weber. Órgão
julgador: Primeira Turma. Julg.: 7.6.2016. Public.: DJe de 12.8.2016); (Grifos
nossos.)
"[...] APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. (...) COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE
JULGAMENTO.
FALTA
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
ASSEGURADA
A
POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES ESCRITAS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
EFEITO
DEVOLUTIVO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) Em sendo
assegurado às partes a oportunidade para manifestações complementares às
alegações escritas, logo após intimadas de que não haveria mais sessão de
julgamento, não há falar em prejuízo à ampla defesa pela ausência de sustentação
oral. Preliminar de nulidade de julgamento por prolação de sentença sem a
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
11/27
realização prévia de sustentação oral rejeitada por maioria. [...]." (STM. Apelação
nº 7000558-93.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira
Barros. Julg.: 28.5.2020. Public.: DJe de 10.6.2020); (Grifos nossos.)
"[...] EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PRELIMINAR.
SUSCITADA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] O Decisum do Juízo de piso, que
suprimiu a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, não
macula de ilegalidade o feito. Vê-se que a sustentação oral é facultada às partes
após a apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato discricionário e não
essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício rejeitada. Decisão por maioria.
[...]". (STM. EI nº 7000430-39.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julg.: 11.2.2021. Public.: DJe de 4.3.2021.)
(Grifos nossos.)
Em 23.2.2021, em sede do julgamento da Apelação nº 7000388-
87.2020.7.00.0000, sob a Relatoria do Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes, consistentes fundamentos foram apresentados para a rejeição de semelhante
preliminar. Destacam-se os seguintes excertos, os quais adoto como razões de
decidir:
"[...] Data vênia de entendimentos diversos, em que pesem as alegações defensivas,
a sustentação oral não constitui, por si só, ato essencial à defesa, e a sua ausência
não prejudica o devido processo legal nem a ampla defesa se os argumentos já
foram expostos pela Defesa e nas Alegações Escritas nada foi requerido pelo
Advogado do Réu sobre o interesse em fazer sustentação oral.
Não se pode alegar desconhecimento das alterações introduzidas na Justiça Militar
da União pela Lei nº13.774/2018, dentre as quais o julgamento monocrático por
juiz togado de réu civil, como ocorre no caso em tela. Assim, uma série de regras
próprias de rito inerente ao colegiado dos Conselhos de Justiça não se mostram
adequadas ao processo e julgamento por juiz monocrático. Uma delas é a ausência
de sessão de julgamento e de sustentação oral, que se justifica para que os juízes
militares possam tomar conhecimento de todos os aspectos do processo e ao mesmo
tempo apresentar os seus votos, mas, agora, não faz sentido, eis que o juiz togado
tem pleno conhecimento das provas dos autos e das teses e alegações defensivas.
Frise-se, as alegações orais objetivam, fundamentalmente, apresentar os
argumentos aos integrantes dos Conselhos de Justiça, formado, além do Juiz
togado, por oficiais da ativa das Forças Armadas, os quais, como dispõe a Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei nº 8.457/1992, podem ser
substituídos no curso do feito, conforme se infere dos arts. 23 e 24 da LOJM.
Essa conclusão depreende-se da análise do CPPM, que na sua redação atual não
prevê a possibilidade de julgamento monocrático perante a Justiça Militar. Isso se
deve ao fato de que o estabelecimento de competência exclusiva do Juiz togado
perante esses ramos do Poder Judiciário (Justiça Militar da União e Justiça Militar
dos Estados) é relativamente recente (nos Estados ocorreu com a promulgação da
Emenda Constitucional 45/2004, e no âmbito da JMU, apenas com a Lei nº
13.774/2018).
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
12/27
[...]
Cabe reconhecer, portanto, que uma adequação do rito processual do CPPM com
as inovações trazidas pelo novo diploma, respeitados os princípios constitucionais
da ampla defesa e da celeridade processual. Assim sendo, não estamos aqui a
ignorar previsões do CPPM.
Não obstante, a situação concreta merece adaptação. Julgo que deve haver a
ponderação dos princípios da ampla defesa, da isonomia e da economia processual,
aliado ao brocardo 'pas de nullité sans grief' (não há nulidade sem prejuízo). Na
situação ora destacada, nota-se que a Defesa, por ocasião da apresentação das
Alegações Escritas, não requereu oportunidade para sustentação oral.
No caso concreto, todas as teses que, segundo a Defesa, seriam apresentadas
durante a sustentação oral já tinham sido apresentadas – [...], sendo, portanto,
todas essas alegações de pleno conhecimento e domínio do Juiz togado por ocasião
em que expediu o decreto condenatório. Não se observa, portanto, qualquer
prejuízo pela falta de sustentação oral. Não se desconhece o julgamento do
precedente deste Tribunal apontado pela Defesa Apelação nº 7000822-
13.2019.7.00.0000, julgada em 3/12/2019 - no qual o Ministro Presidente, após um
empate em seis a seis, proclamou decisão favorável à preliminar arguida pela
Defesa e declarou a nulidade do julgamento, por violação ao princípio do devido
processo legal, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para a
realização de novo julgamento em audiência previamente convocada para esse
procedimento.
Naquela oportunidade, votei acompanhando meus pares da corrente que restou
vencida (Ministros Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Relator), Alte Esq Alvaro
Luiz Pinto (Revisor), Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, Dr. Artur Vidigal e
Oliveira e Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos), que rejeitavam a preliminar. Ainda
hoje mantenho o mesmo entendimento contrário, cujas razões foram expostas na
declaração de voto da lavra do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ [...].
[...]
Ademais, como impõe o art. 499 do CPPM, não cabe reconhecimento de nulidade
processual, ainda que existente, se dela não se originarem reais prejuízos à parte,
em respeito inclusive ao princípio jurídico da 'pas de nullité sans grief'. [...]
Assim sendo, no caso em tela, considerando a necessidade de se ponderarem os
dispositivos da legislação processual militar em face das inovações trazidas pela
Lei nº 13.774 /2018, bem como os princípios da ampla defesa, do devido processo
legal e da economia e celeridade processuais e, ainda, o teor do art. 499 do CPPM
e do Enunciado 523 da Súmula de Jurisprudência do STF, segundo a qual 'No
processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu', não vislumbro nulidade na
falta de sustentação oral. [...]".
No presente contexto, a ausência de sustentação oral perante a
Primeira Instância não evidenciou qualquer prejuízo à Defesa.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
13/27
Inclusive, ambas as partes, até mesmo para o presente julgamento
neste Plenário, não requereram a realização de sustentação oral.
Nesse compasso, com esteio na jurisprudência colacionada, a
preliminar de nulidade suscitada não deve prosperar.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar, por falta de amparo legal,
a preliminar de nulidade, suscitada, de ofício, pela eminente Revisora, calcada na
suposta infringência ao art. 433 do CPPM.
2ª Preliminar.
Conversão de julgamento em diligência suscitada, de ofício, pela Ministra
Revisora.
A Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha suscita a
Preliminar de conversão do julgamento em diligência por ausência de intimação da
Sentença à DPU, no patrocínio de ANTÔNIA BARBOSA BATISTA, a qual foi
absolvida do crime previsto no art. 251, caput, do CPM, nos autos da APM nº
7000113-85.2020.7.05.0005.
Para tanto, a eminente Ministra Revisora alega que a falta de intimação
da Defesa viola os princípios da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal.
Ocorre que, ainda que ausente a referida formalidade, a demonstração
de prejuízo é essencial à alegação de suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta.
Prolatada a Sentença que absolveu a Sra. ANTÔNIA BARBOSA
BATISTA, inexistiu, por parte da DPU, qualquer demonstração de interesse em
buscar a revisão do édito absolutório.
Por oportuno, cumpre esclarecer que o reconhecimento de nulidades
no curso do processo penal reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a
qual prevalecerá o Princípio pas de nullité sans grief.
Nesse sentido é o recente entendimento do STJ, in verbis:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. TESE DE NULIDADE. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO INEXISTÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
DE
DEFESA.
NULIDADE
AINDA
QUE
ABSOLUTA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. [...] RECURSO
DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A
DECISÃO AGRAVADA. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
14/27
vergastada pelos próprios fundamentos. II - Ainda que a defesa alegue a ocorrência
de nulidade absoluta, forçoso reconhecer que a sentença absolutória deve ser
respeitada, em obediência aos princípios da lealdade processual e da observância
da coisa julgada, retratada na figura do instituto da segurança jurídica. III - O
agravante tomara conhecimento dos atos processuais e não sofrera nenhum
prejuízo em razão da nomeação de defensor dativo, alcançando, inclusive, a
absolvição no processo criminal. Verifica-se a inexistência de demonstração de
prejuízo que pudesse ensejar a revisão da decisão absolutória. [...] (AgRg no HC
n. 405.374/MS, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
13.8.2021). Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg nos EDcl no RHC nº
138382. Relator Ministro JESUÍNO RISSATO). (Grifos nossos.)
Conforme consta da Sentença, a Sra. ANTÔNIA BARBOSA
BATISTA foi absolvida do crime previsto no art. 251 do CPM (estelionato), com
fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por não haver prova suficiente para a
condenação. Porém, após a disponibilização da Sentença no Sistema e-Proc,
inexistiu questionamento da DPU no sentindo de insatisfação com o referido
Decisum, ou interesse recursal em mudar a fundamentação do Julgado.
Tampouco existiu manifestação de prejuízo concreto, o que inviabiliza
a necessidade de converter o presente Julgamento em diligência, para que se veja
intimada a DPU da Sentença absolutória, no patrocínio da Sra. ANTÔNIA
BARBOSA BATISTA.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar, por falta de amparo legal,
a preliminar de conversão do julgamento em diligência suscitada, de ofício, pela
eminente Revisora.
MÉRITO
1. Dos fatos.
As circunstâncias referem-se à inclusão, indevida, da Sra. Antônia
Barbosa Batista como beneficiária da pensão do falecido militar Luiz Benedito
dos Santos, com quem conviveu em união estável, entre os anos de 1973 a 1978, e
com quem teve 3 (três) filhos: ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS,
KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA e WASHINGTON LUIZ
DOS SANTOS.
Esclarece-se que, antes de viver em união estável com a Sra. Antônia,
o referido militar foi casado com Célida Candia Nolasco, da qual se divorciou em
1973 e a quem pagou alimentos até a data de sua morte.
Com o fim da união estável, Luiz Benedito dos Santos e a Sra.
Antônia passaram a viver em cidades diferentes. Ele, em São José; e ela, em
Laguna, ambas em Santa Catarina.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
15/27
Após o fim da convivência, ambos tiveram outros relacionamentos.
Luiz Benedito dos Santos teve, com Solange de França, um filho chamado
Wellington Ricardo dos Santos, portador de necessidades especiais. A Sra.
Antônia, por sua vez, teve mais 3 (três) filhos com um novo companheiro.
Para melhor compressão do caso, cabe recapitular, em um breve
resumo, os 3 (três) relacionamentos vividos por Luiz Benedito dos Santos, dos
quais resultaram os fatos relevantes para o julgamento do presente processo:
a) de 1961 a 1973 – casamento civil com Célida Candia Nolasco,
legítima pensionista na qualidade de ex-esposa do militar. Não consta nos autos que
tenham tido filhos;
b) de 1973 até meados de 1978 – união estável com Antônia Barbosa
Batista, com quem teve 3 (três) filhos, os ora apelantes; e
c) em data incerta – relacionamento com Solange de França, com a
qual teve um filho, Wellington Ricardo dos Santos, legítimo pensionista na
qualidade de filho portador de necessidades especiais.
Quando Luiz Benedito dos Santos faleceu, em 14.7.2012, constavam
como beneficiários da pensão a ex-esposa Célida Candia Nolasco e o filho
Wellington Ricardo dos Santos, ambos previamente apontados como dependentes
pelo instituidor.
Em 20.8.2012, a Sra. Antônia declarou, por escritura pública post
mortem, ter convivido com Luiz Benedito dos Santos, de 10.5.1970 a 14.7.2012
(data do óbito), “de maneira pública, contínua e duradora, com o objetivo de
constituição de família”.
No citado documento, a Sra. Antônia declarou, ainda, que residia na
Rua Manoel Loureiro, nº 1.407, Barreiros, em São José/SC. No referido endereço,
onde o militar morava na data de seu falecimento, havia 2 (duas) construções: à
frente estava a casa principal, onde vivia Luiz Benedito, e atrás, um sobrado,
dividido em 2 (duas) residências com entradas independentes, onde moravam ANA
CRISTINA e WASHINGTON, com suas respectivas famílias.
As apelantes ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS e KATIA
REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA foram as testemunhas do aludido
ato.
Com base nessas declarações, a Sra. Antônia requereu, junto à OM, a
sua inclusão como beneficiária, logrando ser reconhecida como pensionista, na
qualidade de companheira, passando, pois, a dividir o benefício com a ex-esposa
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
16/27
Célida Candia Nolasco.
A fraude foi descoberta quando Célida Candia Nolasco, ex-esposa de
Luiz Benedito dos Santos, moveu ação ordinária contra a União e a Sra. Antônia,
requerendo a anulação do ato administrativo que reconheceu o referido direito
concedido à ex-companheira.
O pleito foi julgado procedente, pois restou provado que a Sra.
Antônia não conviveu com o falecido militar até a data do óbito. Assim, não poderia
ser considerada sua companheira.
Inicialmente, a imputação do ilícito recaiu sobre a Sra. Antônia,
Adriana Maurina Vieira e os 3 (três) apelantes, ANA CRISTINA BATISTA DOS
SANTOS, KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA e
WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS, os quais teriam, supostamente, planejado
juntos, a fraude.
Porém, ao final da instrução processual, em Alegações Escritas, o
Órgão Ministerial, harmonizando-se com a DPU, pugnou pela absolvição da Sra.
Antônia. A Defesa Constituída requereu a absolvição de Adriana Maurina Vieira
por entender que inexistiam provas suficientes para as suas condenações.
Em 25.2.2022, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM,
concordando com o pedido do MPM e da DPU, ante a inexistência de provas da
participação dolosa da pensionista denunciada, julgou parcialmente procedente a
Denúncia, para absolver a Sra. Antônia e Adriana Maurina Vieira da imputação
do art. 251, caput, do CPM. Noutra vertente, condenou os apelantes ANA
CRISTINA BATISTA DOS SANTOS, KATIA REGINA BATISTA DOS
SANTOS DA SILVA e WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS a 2 (dois) anos de
reclusão, como incursos no mencionado tipo penal.
A Defesa constituída interpôs o presente Apelo, sustentando a falta de
provas para arrimar a condenação. Para tanto, alega, resumidamente, que a iniciativa
de enganar a Administração Castrense foi exclusiva da Sra. Antônia, sendo,
supostamente, a única beneficiária dos valores depositados a título de pensão.
A tese Defensiva não se sustenta.
2. Da análise recursal.
Durante a instrução processual restou inconteste que a Sra. Antônia
não convivia maritalmente com Luiz Benedito dos Santos na data do seu
falecimento. Inclusive, à época, moravam em cidades diferentes, ela em Laguna e
ele, em São José, ambas em SC.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
17/27
Ocorre que, nos autos não se encontra prova de conduta dolosa
praticada pela Sra. Antônia. Restou evidenciado em seus depoimentos tratar-se de
pessoa com reduzido grau de conhecimento sobre os burocráticos procedimentos
para a concessão e/ou recebimento de pensão. Na instrução processual, inexistem
indícios de que tenha agido com a necessária vontade livre de enganar a
Administração Militar para obter vantagem financeira.
Noutro giro, da análise acurada dos autos, restou evidente a má-fé dos
apelantes na emissão de falsas declarações que foram usadas para ludibriar a
Administração Militar, com o objetivo ilícito de receber parte da pensão decorrente
do falecimento de Luiz Benedito dos Santos.
Destaca-se que, inicialmente, a pensão foi revertida em proveito dos
réus. Porém, aproximadamente 1 (um) ano depois, a Sra. Antônia, aconselhada por
conhecidos, de que a pensão lhe era devida, e não aos seus filhos, transferiu a conta
bancária para Laguna/SC, cidade onde residia.
Em síntese, ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS, KATIA
REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA e WASHINGTON LUIZ DOS
SANTOS, filhos da Sra. Antônia, convenceram-na a assinar as declarações
fraudulentas, as quais foram utilizadas na abertura da conta bancária na qual os
valores pagos a título de pensão seriam depositados.
Para melhor compreensão dos fatos, cabe pormenorizar a conduta de
cada um dos apelantes na evolução do delito.
2.1 - Ana Cristina Batista dos Santos.
A apelante, em sede de IPM, afirmou que:
“(...) a Sra. Antônia recebeu orientação e instrução da Marinha para dar entrada
ao processo de pensão militar; perguntada se confirma a veracidade do declarado
na Escritura Pública de União Estável (em que funcionou como testemunha) – qual
seja, que a Sra. Antônia e o militar falecido mantiveram união estável de 1970 a
2012 –, respondeu que não; a iniciativa de requerer a pensão partiu da Sra.
Antônia e não dos filhos; não ficava com o valor da pensão; quem lidava com a
documentação da pensão e gestão dos valores recebidos eram WASHINGTON e a
Sra. Antônia; a conta corrente foi aberta por WASHINGTON. (...)”.
Em Juízo, declarou que:
“(...) informou à mãe sobre o falecimento de seu pai, Luiz Benedito dos Santos;
não recebeu nenhum valor e não sabe quem recebia o valor da pensão; funcionou
como testemunha na Escritura; não leu a Escritura quando assinou; perguntada
sobre quem levou a Sra. Antônia ao Cartório (para lavrar a Escritura Pública de
União Estável) ou se foi convidada, disse não se lembrar das circunstâncias e não
respondeu; morava no mesmo endereço do seu pai e cuidava dele; tinha o contato
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
18/27
da sua mãe, mas somente se encontravam, em média, a cada 2 (dois) anos;
acompanhou a Sra. Antônia ao banco para abrir a conta; não ficou com o cartão
da conta bancária; perguntada porque a conta bancária para o recebimento da
pensão foi aberta próximo ao seu endereço e não em Laguna (cidade aonde vivia
a Sra. Antônia), não soube explicar; perguntada se costuma assinar documento
sem ler, disse que “aconteceu”; (...)” (APM nº 7000113-85.2020.7.05.0005 -
Evento 141 - Vídeo 3). (Grifos nossos.)
2.2 - Katia Regina Batista dos Santos da Silva.
Na fase inquisitorial, a apelante afirmou que:
“(...) após o falecimento de seu pai, Luiz Benedito dos Santos, a Sra. Antônia
compareceu na Marinha para levar a documentação para receber a pensão;
mantinha contato diário com o pai, mas pouco contato com a mãe; WASHINGTON
foi quem fez a conta para receber a pensão; após a morte do pai, sua mãe ficou
alguns dias em Barreiros; perguntada se confirma a veracidade do declarado na
Escritura Pública de União Estável (em que funcionou como testemunha) – qual
seja, que a Sra. Antônia e o militar falecido mantiveram união estável de 1970 a
2012 –, respondeu que não; perguntada se tinha ciência que a referida Declaração
seria usada para dar entrada no processo de pensão, respondeu que sim, porque
pensou que se tratava de um dos documentos solicitados pela Marinha; não levou
em conta a data da união estável lançada na Declaração; perguntada se a
iniciativa de formalizar a Declaração de União Estável em cartório foi da Sra.
Antônia ou de outra pessoa, respondeu que não sabe; a conta bancaria para o
recebimento da pensão foi aberta por WASHINGTON, pois ele era quem cuidava
das coisas de Luiz Benedito dos Santos relacionadas à Marinha; (...)”. (Grifos
nossos.)
Em Juízo, declarou que:
“(...) só soube das datas que constavam na Declaração no dia do interrogatório
prestado em sede de IPM; no dia que esteve no Cartório, como testemunha, não leu
a Escritura; perguntada sobre como se deram os fatos no dia em que
acompanhou a Sra. Antônia ao Cartório, respondeu que não se lembra;
perguntada por que a conta bancária para o recebimento da pensão não foi aberta
em Laguna (cidade aonde vivia a Sra. Antônia), respondeu que não sabia; (...)”
(APM nº 7000113-85.2020.7.05.0005 - Evento 141 - Vídeo 4). (Grifos nossos.)
2.3 - Washington Luiz dos Santos.
Em seu depoimento em sede de IPM, o apelante declarou que:
“(...) não teve conhecimento da Escritura Pública da Sra. Antônia; a mesma tinha
pouco contato com o ex-marido, Luiz Benedito dos Santos; não sabe por que a
mãe declarou no Cartório que viveu com Luiz Benedito dos Santos de 1970 a
2012; não orientou a Sra. Antônia sobre requerer a pensão, e possivelmente foi a
Marinha quem a orientou; sobre a afirmação da Sra. Antônia, a qual disse que Ana
Cristina Batista dos Santos era quem recebia a pensão, desconhecia tal fato e a
irmã nunca mencionou nada nesse sentido; perguntado se o valor da pensão ficava
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
19/27
na totalidade com Ana Cristina Batista dos Santos ou se era repartido, respondeu
que não sabe; perguntado qual dos filhos abriu a conta corrente aonde era
depositado o valor da pensão, respondeu que abriu a conta para que a Sra.
Antônia recebesse o seguro, conforme orientação da Marinha; (...)”. (Grifos
nossos.)
Em Juízo, declarou que:
“(...) sua mãe manifestou a intenção de ficar morando São José para receber o
dinheiro de um seguro e custear as despesas do funeral de Luiz Benedito dos
Santos, e por essa razão abriu a conta bancária para ela; após a morte de seu pai,
a mãe ficou, mais ou menos, um mês e meio em São José, e depois retornou para
Laguna, porém, voltou ainda algumas vezes; perguntado sobre o seguro, respondeu
tratar-se de um seguro de vida da Sul América, o qual foi informado pela Marinha
do Brasil que a Sra. Antônia teria direito a receber; não tem nenhum documento
tratando do seguro; consultou a Sul América para conseguir uma cópia da apólice
do seguro, mas a referida Empresa não localizou a apólice; a conta bancária foi
aberta no período em que a Sra. Antônia permaneceu em São José; foram feitas
transferências da conta da Sra. Antônia para a conta da sua esposa, Adriana
Maurina Vieira; os valores transferidos eram referentes a um seguro para custear
as despesas do funeral de Luiz Benedito dos Santos; (...)” (APM nº 7000113-
85.2020.7.05.0005 - Evento 141 - Vídeo 4). (Grifos nossos.)
3. Da quebra do sigilo bancário.
Os réus negam que tenham se beneficiado da pensão. Entretanto, resta
provado nos autos que, enquanto a pensão foi depositada na conta corrente nº
6.526-9/agência 5422-4, em São José/SC, os saques foram realizados naquela
cidade, onde moravam ANA CRISTINA e WASHINGTON, quando a Sra.
Antônia já havia voltado para Laguna/SC, onde, de fato, residia.
O MPM, ao requerer a quebra do sigilo bancário das contas correntes
nº 6.526-9/agência 5422-4 (São José) e nº 244244/agência 0345 (Laguna), ambas
do Banco do Brasil, de titularidade da Sra. Antônia, solicitou as seguintes
informações/dados (PQS nº 7000181- 69.2019.7.05.0005 – Evento 1 – Doc. 2):
- os extratos bancários referentes aos meses de julho de 2012 a outubro
de 2017;
- se as contas eram conjuntas; quem era o segundo titular;
- de que forma as contas eram movimentadas, se mediante uso de um
ou mais cartões magnéticos, emissão de cheques, procuração, etc; remetendo-se a
respectiva documentação;
- em caso de transferências entre contas, o número e nome do titular
das contas de destino;
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
20/27
- em caso de boletos bancários pagos por meio das contas em questão,
qual o natureza do boleto e nome do titular das eventuais cobranças; e
- imagens que permitam a identificação dos autores de saques e outras
movimentações realizadas em caixas eletrônicos ou agência física.
Em atendimento à diligência requerida pelo órgão Ministerial de 1ª
Instância, a referida Instituição bancária forneceu os extratos bancários solicitados e
prestou as informações a seguir (PQS nº 7000181- 69.2019.7.05.0005 – Evento 10 –
Doc. 1):
- a Conta Corrente 6.526-9, Agência 5422-44, do Banco do Brasil
sediada em São José/SC, foi aberta em 30.7.2012 e encerrada em 4.6.2014, sendo
que a última movimentação foi registrada em 4.7.2013, e se tratava de conta
INDIVIDUAL;
- no período em que a pensão foi depositada na referida conta bancária
(com endereço na cidade onde os apelantes moravam), os saques foram todos
realizados na agência, sempre por meio de cartão magnético;
- os extratos bancários mostram saques, transferências online e
pagamentos de boleto;
- o fornecimento das imagens solicitadas não é possível por não
constarem mais nos bancos de dados da Instituição;
- foram identificados lançamentos de débito automático em conta
corrente relativos a convênio com serviço de internet e pagamentos de títulos,
porém, afirmou que não é possível a identificação dos beneficiários devido ao tempo
decorrido.
A despeito de o Banco não ter fornecido as imagens de quem
comparecia aos caixas eletrônicos da agência em São José, nem os dados referentes
ao pagamento de boletos/convênios, cabe destacar que:
- WASHINGTON, de posse do documento em que o próprio
declarava que a mãe residia consigo na Rua Manoel Loureiro, nº 1470, Barreiros,
São José/SC, foi sozinho à agência do Banco do Brasil, em São José, para a abertura
da conta;
- a Sra. Antônia compareceu à agência, posteriormente, com os filhos
WASHINGTON e ANA CRISTINA apenas para receber o cartão e gerar a senha; e
- na ocasião, WASHINGTON e ANA CRISTINA criaram a senha e
permaneceram com o cartão magnético.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
21/27
Em seus depoimentos, WASHINGTON, ANA CRISTINA e KÁTIA
negaram que tenham sacado qualquer valor da conta corrente da mãe, assim como
negaram ter conhecimento se algum dos irmãos permanecia com o cartão
magnético, porém não souberam explicar as transações bancárias realizadas,
presencialmente, na agência de São José (onde WASHINGTON e ANA
CRISTINA moravam), mesmo após o retorno da Sra. Antônia para Laguna.
Noutra via, são suspeitas as transferências oriundas da conta corrente
65269, Agência 5422, feitas em favor de Adriana Maurina Vieira, esposa de
WASHINGTON. Em especial, quando a outrora denunciada teve a oportunidade de
ser ouvida e preferiu permanecer em silêncio, não explicando por qual razão valores
provenientes da pensão recebida pela Sra. Antônia lhe foram passados (APM nº
7000113-85.2020.7.05.0005 - Evento 141 - Vídeo 6).
Sobre as citadas transferências bancárias para a conta de sua esposa, o
réu WASHINGTON afirmou, em Juízo, que se tratava de valores de um seguro de
vida da Sul América para custear as despesas com o funeral de seu pai, porém, não
apresentou documento para comprovar a existência do suposto seguro e tampouco a
Seguradora, ao ser contactada, localizou apólice em nome de Luiz Benedito dos
Santos.
4. Do encadeamento dos fatos.
Os depoimentos e as demais provas coligidas aos autos permitem
concluir pelos fatos elencados a seguir.
Após o falecimento de Luiz Benedito dos Santos, os filhos
procuraram a Sra. Antônia e afirmaram que ela teria direito à pensão. Para requerer
o suposto benefício, os apelantes lhe solicitaram que fosse até a cidade de São
José/SC.
A Sra. Antônia, acreditando que Célida Candia Nolasco (ex-mulher)
e Solange de França (mãe de Wellington Ricardo dos Santos) tinham direito à
pensão, foi convencida pelos filhos de que lhe caberia receber o mesmo benefício.
Em 20.8.2012, a Sra. Antônia compareceu o cartório e declarou por
escritura pública post morten que conviveu com Luiz Benedito dos Santos até a sua
morte. Destaque-se que ANA CRISTINA e KÁTIA acompanhavam a mãe e
figuraram como testemunhas para a lavratura da referida Certidão.
Coube a WASHINGTON produzir o documento, no qual declarou que
a Sra. Antônia residia no mesmo endereço em viviam Luiz Benedito dos Santos,
ANA CRISTINA e o próprio declarante (uma única propriedade, com 2
construções; uma casa principal, na parte da frente, e um sobrado, na parte do fundo,
com 2 entradas independentes).
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
22/27
Os apelantes convenceram a mãe que a Escritura Pública serviria para
receber a pensão deixada pelo falecido ex-companheiro.
Assim, a pedido dos filhos, a Sra. Antônia deixou Laguna (cidade
onde residia) e passou duas semanas ininterruptas em São José, no endereço onde
viviam o falecido ex-companheiro e os filhos ANA CRISTINA e WASHINGTON.
Depois, a Sra. Antônia voltou para Laguna e, a pedido de ANA
CRISTINA, movimentou-se entre as duas cidades por, aproximadamente, 2 (dois)
meses até a conclusão dos trâmites para o recebimento da pensão.
Em seu depoimento em Juízo, WASHINGTON admitiu que, no
momento da abertura da conta (para recebimento da pensão), a Sra. Antônia não
estava presente, tendo comparecido sozinho ao Banco.
A Sra. Antônia somente foi ao Banco, posteriormente, para receber o
cartão bancário e gerar a senha. Porém, WASHINGTON e ANA CRISTINA
criaram, juntos, a senha e permaneceram com o cartão de movimentação da conta.
Nota-se, nitidamente, que os apelantes foram os idealizadores e os
executores do ilícito. Inclusive, apenas contatavam sua mãe (a qual residia em
Laguna), solicitando a sua presença em São José, quando havia a necessidade de
assinar algum documento referente ao pedido da pensão, situações em que a Sra.
Antônia viajava 113 km (cento e treze quilômetros), distância entre as duas cidades.
Diferentemente do que a Defesa alega, há provas robustas
(testemunhal, documental e pericial), as quais são suficientes para certificar a autoria
e a materialidade delitivas contra os réus. A prática delitiva de estelionato resta
indene de dúvida, rechaçando-se a pretendida absolvição.
5. A Sentença.
Conforme bem destacado na Sentença, a participação dolosa dos
réus, no tocante ao fato descrito na Denúncia, é inequívoca, in verbis:
“[...] Em primeiro lugar, cabe asseverar as ações do denunciado WASHINGTON
LUIZ revelaram-se cruciais para que o estelionato viesse a se delinear. Com
efeito, ao declarar falsamente que a sua mãe morava em São José/SC, o mesmo
facilitou a abertura da conta bancária que foi utilizada para o posterior
recebimento indevido da pensão pela morte do Sr. LUIZ BENEDITO DOS SANTOS,
ocorrida no dia 14.7. 2017.
As suas declarações não refletirem a realidade. Embora o referido acusado tenha
informado que a sua mãe, Srª ANTÔNIA, intencionava morar em São José/SC, tal
afirmativa não restou demonstrada nos autos.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
23/27
Muito pelo contrário, verificou-se do acervo probatório inserto nos presentes autos
que a Srª ANTÔNIA permaneceu por um breve período de tempo naquela
localidade, retornando logo em seguida para Laguna/SC.
Ora, o Sr. WASHINGTON LUIZ estava perfeitamente cônscio de que firmava
'DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA’ falsa ao declinar o local de residência da
sua genitora como sendo 'Rua Manoel Loureiro, nº 1407, Barreiros, São
José/SC'. [...].
Igualmente não merecem guarida as declarações das acusadas KÁTIA REGINA
e ANA CRISTINA, no sentido de que não tinham conhecimento do conteúdo da
'CERTIDÃO DE ESCRITURA', na qual constam como testemunhas.
[...]
Cabe transcrever ainda o seguinte trecho da aludida Certidão, que inclusive foi
objeto de destaque no documento mencionado:
‘Todas as informações aqui prestadas são de inteira responsabilidade das
comparecentes, estando cientes de que, caso esta declaração não seja a expressão
da verdade, responderão civil e criminalmente às penalidades previstas em Lei. O
presente instrumento público prova a declaração, mas não o fato declarado’.
Ora, o ato das referidas denunciadas consistente em fazer, na seara inquisitorial,
declaração diversa daquela firmada na aludida escritura pública, obviamente não
tem o condão de demonstrar desconhecimento do conteúdo da declaração que
haviam assinado anteriormente, mormente quando tal documento já tinha sido
usado para ludibriar a Administração Militar.
À luz do quanto disposto no caput do art.53 do Estatuto Repressivo Castrense, não
há como se falar em absolvição dos acusados WASHINGTON LUIZ, KÁTIA
REGINA e ANA CRISTINA, visto que a atuação de cada um deles revelou-se de
crucial importância para a consumação do crime de 'Estelionato' em detrimento
da Administração Castrense.
Restou evidente a má-fé por parte dos referidos denunciados na emissão das falsas
declarações que, posteriormente, foram utilizadas para enganar a Administração
Militar, [...].
Não pairam dúvidas a respeito da materialidade delitiva. De fato, a pensão foi paga
para ANTONIA BARBOSA BATISTA no Banco do Brasil S/A, conta-corrente nº
65269, agência 5422, em São José/SC. A quebra de sigilo bancário demonstra a
realização de saques e movimentações dos valores irregularmente depositados.
[...]”.
Igualmente não restam dúvidas quanto à autoria delitiva. Com efeito, os
mencionados filhos da Srª ANTONIA convenceram-na a assinar os documentos
necessários à abertura da referida conta bancária e ao requerimento da pensão.
Declarações fraudulentas, insta reiterar.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
24/27
Então, por meio de tais mentiras, foi requerida à Administração Militar a
destinação de parte da mencionada pensão, que já era paga a outra ex-
companheira e a um filho portador de necessidades especiais do Sr. LUIZ
BENEDITO [...]”. (Grifos nossos.)
In casu, os réus, aproveitando-se da condição da Sra. Antônia, pessoa
idosa, simples e de pouca instrução, e seguros da espontânea confiança que as
mães depositam nos seus filhos, agiram maliciosamente para induzir a
Administração Militar em erro.
6. O Parecer da PGJM.
Na mesma esteira de raciocínio, a PGJM, em Parecer do
Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, consignou com
propriedade pela improcedência do Apelo, in verbis:
“[...] O cerne da quaestio circunscreve-se à insuficiência probatória da
materialidade e autoria atribuídas a ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS,
KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS SILVA e WASHINGTON LUIZ DOS
SANTOS, preconizando a defesa constituída o não-aperfeiçoamento do molde
penal do Estelionato, pela configuração do in dubio pro reo diante da
insuficiência de provas (atipicidade material), sendo que a iniciativa de ludibriar
a Administração Castrense partiu estritamente de ANTÔNIA.
Contrario sensu do que insinua o combativo advogado, os elementos carreados aos
autos permitem formar a convicção de que os acusados praticaram a ação
imputada na exordial acusatória, de modo que a parte dispositiva da sentença
deduz-se, logicamente, da fundamentação, culminando na edição do decreto
condenatório.
A rigor, o contingente probatório é inequivocamente convergente e harmônico,
para legitimar a condenação perseguida pela Representante do Parquet de 1ª
Instância, alicerçando-se em documentos, depoimentos e declarações da qual se
deflui a certeza da autoria e prova insofismável da materialidade da conduta
ilícita de WASHINGTON, ANA e KÁTIA, qual seja, a de induzir a senhora
ANTONIA a crer ter direito à cota-parte de pensão do senhor LUIZ BENEDITO
DOS SANTOS, sendo convencida a assinar declarações fraudulentas para
ludibriar a Administração Militar e obter vantagem ilícita.
Tanto é assim que os Apelantes coordenadamente tomaram diversas providências
para viabilizar o seu intento criminoso, como levar sua mãe a Florianópolis/SC,
arrumar "papelada", abrir conta bancária naquele município por meio de
declaração de WASHINGTON de que sua genitora ali residia, e conduzir
ANTONIA ao Cartório para declarar, falsamente, a união estável até a data da
morte do militar.
Sublinhe-se, a propósito, a quebra de sigilo bancário nos autos do PQS nº 7000181-
69.2019.7.05.0005, a evidenciar que, durante os depósitos na conta-corrente 65269,
agência 5422, em São José/SC, os saques eram majoritariamente efetuados naquela
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
25/27
cidade, onde moravam ANA CRISTINA e WASHINGTON – ANTONIA já havia
voltado a morar em Laguna/SC. [...]”. (Grifos nossos.)
O Órgão Ministerial concluiu que o Decisum condenatório merece ser
mantido.
7. Jurisprudência.
A seguir, colacionam-se alguns julgados pertinentes à matéria, in
literis:
“EMENTA: APELAÇÃO. [...] ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. USO DOS
VALORES RECEBIDOS APÓS ÓBITO DE PENSIONISTA. INDICATIVOS DE
MATERIALIDADE
E
DE
AUTORIA.
[...].
ARDIL
CONFIGURADO.
PRECEDENTES. PRESENTES PREJUÍZO E VANTAGEM INDEVIDA.
CONFIRMAÇÃO DO ESTELIONATO. CONDENAÇÃO IMPOSTA. DECISÃO
UNÂNIME. I - Materialidade e autoria demonstradas por meio do histórico das
movimentações bancárias à conta da ex-pensionista, corroborados pela confissão
da Acusada. As provas indicam conhecimento acerca da origem dos valores, bem
como a decisão livre e consciente de obtê-los em proveito próprio, ao com eles
fazer pagamentos diversos ou mesmo sacá-los. [...] III - Argumento que não se
mantém, uma vez que se sustenta unicamente nas constatações e afirmações
derivadas da própria Ré, que não é compromissada com a verdade. Além disso, ser
a genitora também filha de criação ou não do instituidor é fato heterônomo ao
processo penal, pois não diz respeito à prática delituosa. Logo, a questão
demandará instrução probatória individualizada, o que torna irrazoável aceitar que
suscite dúvida capaz de infirmar o restante do caderno probatório. [...] V -
Afastadas as particularidades fáticas aduzidas, tem-se situação na qual a Ré
detinha consciência de que a pensão não era devida a sua mãe, nem a ela. Com
isso, o silêncio omissivo em comunicar a morte da pensionista à Força configura o
ardil, que, somado à vantagem obtida e ao prejuízo sofrido, torna certa a prática do
estelionato na hipótese. Precedentes deste Tribunal nesse sentido. VI - Recurso
conhecido e provido para, ao alterar Sentença a quo, condenar a Apelada.
Decisão unânime.” (STM. APELAÇÃO nº 7000696-26.2020.7.00.0000. Relator
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 24.6.2021.
Publicação: 28.7.2021); (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251, "CAPUT", CPM.
REQUERIMENTO
DE
HABILITAÇÃO
À
PENSÃO
MILITAR.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM PROCESSO PERANTE A
JUSTIÇA FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DOLO. CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
DECISÃO MAJORITÁRIA. I - Caracteriza o meio fraudulento para a obtenção de
vantagem indevida, hábil a induzir a administração militar em erro, configurando
o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 251 do CPM, a Civil que requereu o
recebimento de pensão pelo falecimento do cônjuge baseado em relacionamento
conjugal não existente; [...] III - A conduta perpetrada pela apelada perfaz os
requisitos característicos do delito de estelionato por estarem presentes o dolo, o
meio fraudulento, a indução do órgão pagador em erro e o prejuízo à
Administração Militar, diante da obtenção de vantagem patrimonial ilícita. [...]
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
26/27
Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão majoritária” (STM. APELAÇÃO nº
7000204-34.2020.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Julgamento: 12.11.2020. Publicação: 14.12.2020). (Grifos nossos.)
8. Conclusão.
Ante os fundamentos apresentados neste Voto, a pretensão absolutória
não deve prosperar.
A autoria e a materialidade foram efetivamente demonstradas. A
culpabilidade dos réus está delineada, sobretudo, diante de seus elementos
característicos: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a
exigibilidade de conduta diversa.
Restaram provados a má-fé e o dano ao Erário, circunstâncias aptas a
embasar a manutenção condenatória.
Oportunamente, trago à reflexão de V. Exas. algumas premissas
atinentes ao estelionato previdenciário, delito que, sistematicamente, tem sido alvo
de julgamentos perante o STM:
1) a finalidade da pensão: a pensão é um benefício deixado pelo
militar aos seus dependentes, instituídos por lei, em decorrência do seu falecimento
(fato gerador);
2) beneficiários da pensão: são os pensionistas;
3) o vínculo de dependência: a pensão é um benefício destinado aos
dependentes para esse fim (pensionistas), legalmente habilitados pelo instituidor, os
quais dela usufruirão enquanto estiverem vivos (estes, e somente estes);
4) a observância da legalidade: a lei tem incidência cogente. A sua
elaboração/aplicação não visa maltratar o cidadão. Pelo contrário, a sua finalidade
maior é o bem estar e a paz social, ou seja, visa à proteção da coletividade,
mormente, permitindo a convivência respeitosa e pacífica de seus integrantes; e
5) o julgamento desses casos: a juízo deste Relator, a repreensão aos
infratores deve ser incondicional, observando, sobretudo, a inegociável tutela das
Forças Armadas. A punibilidade tem por escopo promover a prevenção geral. Assim,
os seus reflexos atingem a sociedade. O desvio de recursos públicos, em face da
fraude previdenciária, englobada pelo estelionato, é infensa. Nesse giro, num
esforço conjunto, devem estar engajados aqueles que, com a peculiar austeridade,
têm o compromisso de zelar pelo interesse público.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
27/27
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória imposta aos civis ANA
CRISTINA BATISTA DOS SANTOS, KATIA REGINA BATISTA DOS
SANTOS DA SILVA e WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS, como incursos nas
sanções do art. 251 do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351798v3 e
do código CRC cad4e44e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 24/5/2023, às 18:4:29
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351798 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000349-22.2022.7.00.0000/PR
APELANTE: WASHINGTON LUIS DOS SANTOS
APELANTE: KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA
APELANTE: ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida ao divergir da douta maioria por suscitar de ofício
preliminar de nulidade da Ação Penal Militar a partir da fase do art. 433 do
CPPM e preliminar de conversão do julgamento em diligência, com base no art.
81, § 2º, do RISTM; e, no mérito, por dar provimento parcial ao Recurso da
Defesa para modificar parcialmente a r. Sentença e absolver WASHINGTON LUIS
DOS SANTOS, KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA e ANA
CRISTINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM (SUSCITADA EX OFFICIO)

Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela
instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal Substituto proferiu a r. Sentença
sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente,
a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial
ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do
art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351779 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
2/14
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente às Defesas como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos.
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de
dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção
Neves
2 leciona:
[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável
para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração
razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. [...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente,
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351779 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
3/14
desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do
resultado da prestação jurisdicional (grifos nossos) [...].
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
embora dispensada a realização de sustentação oral pelas Defesas, causou flagrante
prejuízo aos réus, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase,
assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
(SUSCITADA EX OFFICIO)

Suscitei, ex officio, preliminar de conversão do julgamento em
diligência, por ausência de intimação da Sentença à Defensoria Pública da União, no
patrocínio de ANTONIA BARBOSA BATISTA.
No caso em tela, ANTONIA BARBOSA BATISTA foi absolvida da
prática do crime previsto no art. 251 do CPM, com fundamento no art. 439, “e”, do
CPPM. Contudo, após o julgamento em gabinete da r. Sentença (evento 209 da
APM), não houve intimação da Defesa da citada ré, o que viola os princípios da
Ampla Defesa e do Devido Processo Legal.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351779 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
4/14
Quanto a esse tema, seguem os ensinamentos de Renato Brasileiro de
Lima
3:
[...]
A parte toma conhecimento do conteúdo da sentença com a intimação, podendo,
então, aferir seus acertos e desacertos, bem como optar pela interposição (ou não)
de eventual recurso. Daí a importância de se observar a forma de intimação de
cada uma das partes envolvidas no processo penal, cuja inobservância pode
acarretar o impedimento do trânsito em julgado da sentença, considerando-se
nulos os atos posteriores que tomarem como base o trânsito em julgado (grifos
nossos).
[...]
Ora, é direito da Defesa ser intimada da sentença para avaliar a
necessidade de recorrer, o que é possível na hipótese de sentença absolutória
fundamentada em insuficiência de provas, conforme interpretação dada ao art. 526,
“a”, do CPPM. Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência dessa e. Corte
sobre o tema:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO.
FRAUDE EM LICITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. I - Embora o Réu tenha sido absolvido em Primeira
Instância, permanece seu interesse recursal, uma vez que a alteração do
dispositivo da Sentença pode melhorar sua situação jurídica. II - Entretanto, não
há como a absolvição ser pautada nas alíneas "a" ou "b" do art. 439 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), pois a ausência de provas recaiu sobre a
comprovação da percepção de vantagem indevida, e também por não ter sido
possível precisar se todos os serviços descritos no procedimento licitatório foram
realizados. III - No tocante a esse último aspecto, o Apelante carimbou e atestou a
Nota Fiscal paga pela Administração, o que confirmou a realização da prestação
de serviços pela empresa. Omitiu-se em fiscalizar a regularidade documental do
procedimento licitatório e essa atitude deu causa direta à impossibilidade de uma
verificação mais fidedigna dos aspectos da reforma. IV - Apelo conhecido e
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000736-
76.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de Publicação: 13/05/2019)
(grifo nosso);
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
ALTERAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
ABSOLUTÓRIO.
INEXISTÊNCIA
DO
FATO.
INTERESSE
DE
AGIR
CARACTERIZADO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E
ADMINISTRATIVA. REFLEXOS EXTRAPENAIS DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
COMPROVAÇÃO
DE
DELITO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. A jurisprudência dos Pretórios é uníssona no
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351779 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
5/14
sentido de que o interesse recursal da parte se evidencia na possibilidade de
melhorar a condição do Réu pela modificação do fundamento da absolvição. Em
que pese o reconhecimento da independência das instâncias penal, civil e
administrativa, consoante a doutrina e a jurisprudência recorrentes, o interesse
de agir nos recursos em que se busca a mudança de fundamentação reside no fato
de que o reconhecimento da absolvição criminal pela negativa de autoria ou pela
inexistência do fato interferem nas demais esferas, de tal sorte que ao agente não
poderá ser imposta sanção de natureza civil ou administrativa. Não logrando o
Ministério Público Militar comprovar o recebimento indevido da verba
indenizatória correspondente ao auxílio-transporte, indicando com precisão a
origem ilícita do citado benefício, impõe-se a manutenção do Decreto absolutório
pela insuficiência de provas. Comprovado o delito, porém, não havendo provas
suficientes para demonstrar a sua autoria, não merece reparo a fundamentação
descrita na Sentença a quo que absolveu o Réu por insuficiência de provas,
conforme descrito no artigo 439, alínea "e", do CPPM. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000053-07.2009.7.02.0102. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 20/03/2013, Data de Publicação:
09/04/2013) (grifo nosso).
Portanto, suscitei, de ofício, preliminar de conversão do julgamento
em diligência, com base no art. 81, § 2º, do RISTM, para que seja observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente intimação da
Sentença à DPU, no patrocínio de ANTONIA BARBOSA BATISTA.

MÉRITO

Insurge-se a Defesa de WASHINGTON LUIS DOS SANTOS, KATIA
REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA e ANA CRISTINA BATISTA DOS
SANTOS DA SILVA contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª
CJM, que os condenou, como incursos no art. 251 do Código Penal Militar (CPM), à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, com direito ao sursis, com o regime prisional
inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia narra que ANTONIA BARBOSA BATISTA, em concurso
com seus filhos WASHINGTON LUIS DOS SANTOS, KATIA REGINA BATISTA
DOS SANTOS DA SILVA e ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA,
bem como com sua nora ADRIANA MAURINA VIEIRA, mantiveram a
Administração Militar em erro, por meio de informações falsas, a pagar cota-parte
de pensão militar que não lhe era devida, entre dezembro de 2012 e setembro de
2017.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351779 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
6/14
Conforme a exordial, a cota-parte foi deferida e usufruída pelos réus,
em razão de documentos apresentados com endereço e datas falsas, que indicavam
que ANTONIA BARBOSA BATISTA teria convivido em união estável com o
militar Luiz Benedito dos Santos até a data do falecimento deste, requisito para a
concessão do benefício. Conforme a documentação, a união estável teria ocorrido de
10/5/1970 até 14/7/2012, data em que o militar faleceu, enquanto a relação teria
terminado, de fato, em meados de 1978. Assim, os réus foram denunciados pela
prática do crime de estelionato.
Ao final do processo, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM
absolveu as rés ANTONIA BARBOSA BATISTA e ADRIANA MAURINA
VIEIRA, por ausência de comprovação do dolo, nos termos do art. 439, “e”, do
CPPM, e condenou os réus WASHINGTON LUIS DOS SANTOS, KATIA
REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA e ANA CRISTINA BATISTA DOS
SANTOS DA SILVA, pelas seguintes razões:
[...]
Da análise acurada dos autos, verifica-se que, após ter sido convencida pelos
filhos WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS, ANA CRISTINA BATISTA DOS
SANTOS e KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS SILVA de que possuía o
direito de receber pensão em razão do falecimento do Sr. LUIZ BENEDITO DOS
SANTOS, acompanhou os mesmos até o Cartório para a elaboração de uma
"papelada" necessária à concessão do aludido benefício. Registre-se que dentre
tais documentos encontravam-se a escritura pública declaratória de União Estável
e o requerimento da pensão junto à Marinha do Brasil.
[...]
Ora, o Sr. WASHINGTON LUIZ estava perfeitamente cônscio de que firmava
'DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA' falsa ao declinar o local de residência da sua
genitora como sendo 'Rua Manoel Loureiro, nº 1407, Barreiros, São José/SC'. Tal
documento ideologicamente falso encontra-se no evento 24, item 10, pg. 11, dos
autos do IPM nº 7000108-97.2019.7.05.0005.
Igualmente não merecem guarida as declarações das acusadas KÁTIA REGINA e
ANA CRISTINA, no sentido de que não tinham conhecimento do conteúdo da
'CERTIDÃO DE ESCRITURA' inserta no evento 24, item 26, pgs. 1 e 2, do IPM nº
7000108-97.2019.7.05.0005, na qual constam como testemunhas.
[...]
Ora, o ato das referidas denunciadas consistente em fazer, na seara inquisitorial,
declaração diversa daquela firmada na aludida escritura pública, obviamente não
tem o condão de demonstrar desconhecimento do conteúdo da declaração que
haviam assinado anteriormente, mormente quando tal documento já tinha sido
usado para ludibriar a Administração Militar.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351779 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
7/14
À luz do quanto disposto no caput do art.53 do Estatuto Repressivo Castrense[1],
não há como se falar em absolvição dos acusados WASHINGTON LUIZ, KÁTIA
REGINA e ANA CRISTINA, visto que a atuação de cada um deles revelou-se de
crucial importância para a consumação do crime de 'Estelionato' em detrimento
da Administração Castrense (grifos nossos).
Em seu Apelo, a Defesa requereu a reforma do Decisum para que os
apelantes sejam absolvidos sob as seguintes justificativas:
[...]
Conforme os documentos demonstram, a Sra. Antônia foi responsável pelo
requerimento da pensão, abertura das contas bancárias, inclusive aquela na
cidade de Laguna, a qual disse em seu interrogatório judicial que não assinou
nenhum documento, porém os documentos e contratos possuem sua assinatura:
[...]
Portanto, a absolvição do apelante WHASHINGTON é medida que se impõe, nos
termos do art.439, “b” do CPPM em razão de estar provado que a declaração de
endereço por ele confeccionada não trouxe afirmações falsas, bem como foram
utilizadas para fins lícitos e comprovados (recebimento de seguro), fato que não
constitui infração penal, afastando-se a coautoria no delito de estelionato que
restou condenado. Alternativamente, mesmo se mantida a motivação de que que a
declaração de endereço confeccionada pelo apelante possui crucial importância
para a consumação do delito, não há prova do dolo de participação efetiva e
consciente da conduta tipificada no art.251, do CPM, cabendo assim, a absolvição
nos termos do art.439, alíneas “c” e alternativamente, “e” do CPPM.
[...]
Embora as apelantes figurem como testemunhas da declaração feita na escritura
pública, embora as circunstâncias aparente relação de causalidade com a
concessão da pensão recebida pela Sra. Antônia, o benefício só foi deferido em
razão do preenchimento do requerimento pela única beneficiária da pensão, a Sra.
Antônia. Ademais, não há provas que as apelantes estavam junto com a Sra.
Antônia na conduta dolosa de utilizar a declaração para obtenção do benefício.
Assim, a respeito do que exige o art.383 do CPPM, não há provas do dolo das
apelantes.
[...]
Em razão disso, pugna-se pelo reconhecimento da falta de elementos probatórios
que amparem o édito condenatório, de forma a absolver nos termos do art.439,
“b”, “c” e alternativamente, “e” do CPPM, em relação ao apelante
WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS e, nos termos do art.439, “c” e “e” do CPPM,
as apelantes ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS e KATIA REGINA BATISTA
DOS SANTOS SILVA (grifos nossos).
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351779 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
8/14
Feito esse breve relato, passo à análise do caso. Para fins de
esclarecimento, por não haver recurso ministerial, nada há que se apurar em relação
às condutas imputadas pela Denúncia a ANTONIA BARBOSA BATISTA e a
ADRIANA MAURINA VIEIRA, absolvidas em primeira instância. Limita-se,
assim, a apreciação às ações imputadas somente aos apelantes.
E, quanto a eles, assiste razão parcial à Defesa.
Com a devida vênia e ao contrário do que consta na r. Sentença, não há
provas suficientes nos autos que determinem: 1. a essencialidade das condutas dos
apelantes, em razão dos documentos por eles assinados, na prática do estelionato
previdenciário; e 2. o convencimento e o dolo dos recorrentes em influenciar sua
mãe, ANTONIA BARBOSA BATISTA, a assinar documentos e requerer a pensão
militar.
Inicialmente, cumpre frisar que é indene de dúvidas o fato de que
houve uma união estável entre Luiz Benedito dos Santos e ANTONIA BARBOSA
BATISTA. Do mesmo modo, não restam dúvidas de que houve a concessão da cota-
parte da pensão militar à citada ex-companheira e o pagamento e a utilização dos
valores depositados em sua conta bancária.
Contudo, com base em versão uníssona dos réus e testemunhas
ministeriais, essa relação teve início em 1970 e se findou por volta de 1978. Tal fato
torna clara a falsidade das informações prestadas para o recebimento da pensão
militar, sobretudo com fundamento em declaração em cartório de que a união estável
entre os dois perdurou até 14/7/2012, data do falecimento de Luiz Benedito (evento
24, doc. 7, fl. 1, do IPM). Consta ainda da declaração que ANTÔNIA BARBOSA
residia na casa de Luiz Benedito, localizada na Rua Manoel Loureiro, nº 1.407,
Barreiros, São José/SC (evento 24, doc. 26, fls. 1-2, do IPM).
Ao contrário do que expõe a r. Sentença, não se pode concluir que as
condutas dos apelantes, por meio de assinaturas em declaração como testemunhas e
em declaração de residência, foram cruciais para a prática delitiva. Tal afirmação se
contrapõe ao fato de que os principais documentos entregues para a concessão da
pensão militar foram assinados por ANTONIA BARBOSA BATISTA ou constam
apenas em seu nome.
Antes da análise dos documentos, trago à baila esclarecimentos de
Guilherme de Souza Nucci sobre concurso de agentes e participação delitiva
4:
219. Teorias do concurso de pessoas: há, primordialmente, três teorias que cuidam
do assunto: a) teoria unitária (monista): havendo pluralidade de agentes, com
diversidade de condutas, mas provocando apenas um resultado, há somente um
delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem
idêntico crime. É a teoria adotada, como regra, pelo Código Penal Militar; b)
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351779 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
9/14
teoria pluralista (cumplicidade do delito distinto, autonomia da cumplicidade):
havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, ainda que
provocando somente um resultado, cada agente responde por um delito. Trata-se do
chamado “delito de concurso” (vários delitos ligados por uma relação de
causalidade). Como exceção, o Código Penal Militar adota essa teoria ao
disciplinar a corrupção (arts. 308 e 309); c) teoria dualista: havendo pluralidade
de agentes, com diversidade de condutas, causando um só resultado, deve-se
separar os coautores, que praticam um delito, e os partícipes, que cometem outro.
[...]
222. Punição do partícipe: para que seja o partícipe punido, impera, no Brasil, a
teoria da acessoriedade limitada, ou seja, é preciso apurar que o autor praticou
um fato típico e antijurídico, pelo menos. Se faltar tipicidade ou ilicitude, não há
cabimento em punir o partícipe. Outras teorias existem: acessoriedade extrema,
que exige, para a punição do partícipe, tenha o autor praticado um fato típico,
antijurídico e culpável, bem como a acessoriedade mínima, exigindo que o autor
tenha praticado apenas um fato típico. A primeira posição nos parece a mais justa.
O cometimento de um fato típico e antijurídico configura a prática do injusto penal,
vale dizer, da conduta penalmente proibida. Por isso, o partícipe somente ingressa
no contexto do ilícito, caso sejam preenchidos esses dois requisitos (grifos nossos).
E, no mesmo sentido, segue a doutrina de Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcelo Streinfinger
5:
[...]
Em ambos os casos, instigação ou cumplicidade, óbvio, é necessário que o partícipe
tenha a consciência da contribuição ilícita para a realização do tipo penal militar
incriminador. Também será sempre necessário que o fato principal se realize,
ainda que sob a forma tentada, para que a participação possa ser punível,
marcando-se o princípio da acessoriedade da participação.
[...]
Enfim, como a maioria dos autores, resgatamos nossa adesão à teoria da
acessoriedade limitada (grifos nossos).
[...]
Ora, a simples conduta acessória de ANA CRISTINA BATISTA DOS
SANTOS e KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS em assinar uma declaração
como testemunhas não pode ser considerada suficiente para a prática delitiva, sem
que tenha praticado crime a subscritora da declaração. Ressalte-se que essa escritura
pública declaratória de união estável (evento 24, doc. 26, fls. 1-2, do IPM) e o
requerimento de pensão militar (evento 1, doc. 3, fl. 47-50, do IPM) foram firmados
por ANTONIA BARBOSA BATISTA.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351779 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
10/14
Do mesmo modo, não se pode considerar a conduta de
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS como suficiente para a prática do crime de
estelionato previdenciário sem que se leve em conta a ação da responsável pela
declaração em cartório de união estável e pelo requerimento de pensão militar. A
declaração de residência não é documentação essencial para a obtenção do referido
benefício e sequer consta da relação de documentos apresentados à Marinha (evento
1, doc. 3, fl. 50, do IPM).
Em adendo, a referida declaração de residência contém o mesmo
endereço informado por ANTONIA BARBOSA BATISTA na escritura pública
firmada em cartório e no requerimento de pensão à Marinha, o que reforça a não
essencialidade da declaração de residência para a prática criminal.
No que tange ao alegado convencimento de ANTÔNIA BARBOSA
BATISTA por seus filhos, não há outras provas, além deu seu próprio interrogatório,
que indiquem manipulação ou dolo dos apelantes em influenciar sua mãe a assinar
documentos com informações falsas ou requerer a pensão militar.
Quanto à prova oral, a única testemunha que confirmou a versão de
ANTONIA BARBOSA BATISTA foi Rodrigo Caetano Flor, testemunha de Defesa,
mas o fez com base em diálogos que teve com essa acusada. Por outro lado, a citada
versão restou conflitante com os interrogatórios dos apelantes, conforme exposto a
seguir.
ANTONIA BARBOSA BATISTA, em seu interrogatório, disse que
não convivia com Luiz Benedito, pois vivia em Laguna e ele em Florianópolis.
Relatou que soube do falecimento por notícia dada pela filha Ana Cristina. Declarou
que passou a receber os valores da pensão somente após transferir a conta de
Florianópolis para Laguna, utilizando os valores para o próprio sustento.
Relatou que, antes da transferência, os valores ficavam a cargo dos filhos, mas
não sabe como eles o utilizaram. Disse que seus amigos Sebastião Aguiar e
Rodrigo lhe falaram acerca do direito de recebimento dos valores da pensão, motivo
pelo qual alterou o banco para Laguna. Afirmou que seus filhos Ana Cristina e
Washington lhe disseram que a interrogada possuía direito a pensão e foram
eles que prepararam “a papelada” necessária. Relatou que Ana Cristina a
levou para assinar um papel no cartório, mas não sabia do que se tratava. Disse
que ficou sabendo do recebimento da pensão quando os filhos a levaram para o
banco para abertura da conta para recebimento dos valores. Relatou, ainda, que
a nota fiscal do crematório havia sido feita em seu nome, mas paga por um
compadre de Ana Cristina. Disse que foi à Marinha apenas uma vez, para fazer a
transferência de endereço da pensão de Florianópolis para Laguna. Narrou que
foi à agência bancária com Washington para fazer a senha do cartão, mas que
foi ele quem abriu a conta (evento 141, vídeos 1 e 2, da APM).
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351779 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
11/14
ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS, em seu interrogatório,
declarou que comunicou o falecimento de Benedito a Antônia. Disse que nunca
recebeu os valores da pensão, nem soube quem recebia os valores. Afirmou que
a Sra. Antônia fez a escritura e a interrogada a assinou como testemunha, sem
ler. Contou que convivia com o pai e cuidava dele, pois moravam no mesmo terreno
em Florianópolis, e não tinha contato constante com a mãe, encontrando-a a cada
dois anos. Disse que acompanhou Antônia no dia da abertura da conta, mas que
nunca teve acesso ao cartão do banco ou aos valores da conta. Declarou que não
sabia dos motivos da abertura da conta (evento 141, vídeo 3, da APM).
KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA, em seu
interrogatório, confirmou o depoimento prestado em Inquérito, salvo quanto à data
da declaração da escritura, que soube na data do depoimento. Relatou que não leu o
documento de que foi testemunha e não sabia que havia fraude na
documentação. Disse que apenas acompanhou a mãe ao cartório (evento 141,
vídeo 4, da APM).
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS, em seu interrogatório, disse
que a conta de Antônia foi aberta perto da casa do interrogado, pois Antônia
tinha a intenção de permanecer residindo em Florianópolis, na residência de
Luiz Benedito. Relatou que a conta foi aberta para recebimento do valor do
seguro para custear as dívidas do funeral e para permanência de Antônia na
cidade. Disse que Antônia residiu na casa de Luiz Benedito por um mês e meio e
retornou algumas vezes para Laguna. Relatou, por fim, que os valores
transferidos para a conta da Adriana eram pra custear os dispêndios com o velório. A
declaração de residência possui o endereço do pai do interrogado, Luiz Benedito, e
não sabe dizer por qual motivo Antônia retornou para Laguna. Disse que foi com
Antônia ao banco, mas não assinou documentos de abertura de conta ou de
recebimento de cartão, tudo sendo feito por ela. Declarou, por fim, que o
interrogado era o responsável pela movimentação da conta em nome de Adriana, sua
esposa, e que ela nada fazia. Disse que não orientou Antônia nem participou de
qualquer ato para o recebimento de pensão (evento 141, vídeo 5, da APM).
Nota-se a contradição nos depoimentos, uma vez que ANTONIA
BARBOSA BATISTA diz ter assinado documentos elaborados pelos filhos sem
saber a que se referiam, enquanto os apelantes dizem ter acompanhado a mãe ao
cartório e ao banco, mas negam ter elaborado, influenciado ou praticado os atos em
nome dela.
Quanto à prova documental e como já explicado, a declaração de
escritura de união estável com data e endereço falsos, embora possua as recorrentes
ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS e KATIA REGINA BATISTA DOS
SANTOS como testemunhas, foi firmada por ANTONIA BARBOSA BATISTA
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351779 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
12/14
(evento 24, doc. 26, fls. 1-2, do IPM). Bem assim, o requerimento de pensão militar
também foi assinado e requerido pela mãe dos apelantes (evento 1, doc. 3, fl. 47-50,
do IPM).
Outrossim, não há documentos que demonstrem que os recorrentes
foram os responsáveis, seja de maneira informal, seja por meio de procuração, pela
abertura de conta bancária, pelo uso do respectivo cartão ou pelo usufruto dos
valores da pensão militar. Quanto a isso, transcrevo trecho de resposta do Banco do
Brasil que confirma que a primeira conta bancária, localizada em São José/SC, era
individual e que não havia mais imagens de saques bancários para conferência dos
responsáveis por esses atos (evento 10, doc. 1, do PQS):
[...]
Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, por meio do oficio expedido nos
autos do processo em epígrafe, encaminhamos em anexo, MIDIA contendo os
extratos bancário da conta 6.526-9, agência 5422-4, de titularidade de ANTONIA
BARBOSA BATISTA, CPF 354.673.557-91, referentes ao período de 07/2012 até
07/2013 (ultimo movimento).
Por oportuno, informamos que a referida conta, era INDIVIDUAL e foi
encerrada em 04.06.2014. Conforme o extrato encaminhando a conta era
movimentada por meio de cartao magnético.
Informamos ainda, que segue no mesmo anexo, os registros de transferências
realizados no período do extrato, e por fim informamos a impossibilidade de
atendimento quanto ao fornecimento de imagens, pois as mesmas não constam
mais em nosso banco de dados (grifos nossos).
[...]
Importante ressaltar ainda que ANTONIA BARBOSA BATISTA
confirma ter comparecido, posteriormente e por conta própria, à Marinha e ao banco
para troca da conta de recebimento da pensão, momento em que diz ter iniciado o
recebimento e uso dos valores da cota-parte. Tal fato foi confirmado por ofício do
Banco do Brasil com cópia do contrato de abertura de conta bancária em
Laguna/SC, em 26/6/2013 (evento 36, doc. 3, do PQS), e esclarecimento de que
“[...] a conta-corrente em questão não possui outros titulares além da investigada
[...]” (evento 36, doc. 7, do PQS).
Portanto, há dúvidas quanto ao convencimento e ao dolo dos apelantes
em influenciar sua mãe a assinar os citados documentos ou a requerer a pensão
militar. Bem assim, não há certeza quanto à utilização dos valores da cota-parte
pelos recorrentes, devendo prevalecer o in dubio pro reo. É esse, inclusive, o
entendimento do e. STM em situações semelhantes de estelionato previdenciário,
conforme as ementas abaixo:
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351779 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
13/14
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
MPM.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. VALORAÇÃO DA PROVA. TESTEMUNHAS
SUSPEITAS. EXISTÊNCIA DO CASAMENTO NÃO REFUTADA. INAPTIDÃO
PROBATÓRIA.
ARDIL
DE
LUDIBRIAR
A
ADMINISTRAÇÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
ABSOLVIÇÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO POR MAIORIA. As declarações de
testemunhas suspeitas com interesse no deslinde da causa devem vir
acompanhadas de provas que as corroborem, ainda mais quando contraditadas
por outras testemunhas. Considera-se prova insuficiente para a condenação toda
aquela que não logrou êxito em produzir certeza que mantém o espírito do
julgador em estado de dúvida, incorrendo na aplicação do princípio do in dubio
pro reo. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
7000421-14.2019.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação:
13/08/2020) (grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E QUANTO
À COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código
Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude
causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em
erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para
si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Embora identificados os
saques na conta corrente da pensionista a partir do seu óbito, o Órgão de Acusação
não se desincumbiu da obrigação de demonstrar cabalmente que eles teriam sido
efetuados pelo Réu. Embora a análise dos autos permita concluir pela existência
de indícios da prática delituosa, ainda assim não se pode atribuir categoricamente
ao Réu a autoria dos saques indevidos após a morte da pensionista. Afinal, não se
trata do que aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se pode
provar para fins de condenação, pois, a toda evidência, os saques na conta da
pensionista existiram. Considerando que os autos evidenciam que o Réu informou
à Administração Militar o falecimento da sua genitora, ainda que se possa
considerar tardia essa comunicação, foi graças a esse expediente que a
Administração Militar envidou esforços no sentido não só de suspender o depósito
na conta corrente da falecida, como também de providenciar a reversão dos valores
já efetivados. Em tais circunstâncias, há severas dúvidas acerca do dolo na conduta
do Réu, pois inexistem provas contundentes dando conta de que ele agiu com o
ânimo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida.
Negado provimento ao apelo ministerial. Decisão unânime (grifo nosso). (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000330-50.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 09/09/2021, Data
de Publicação: 28/09/2021) (grifo nosso).
Ex positis, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao
Recurso da Defesa para modificar parcialmente a r. Sentença e absolver
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS, KATIA REGINA BATISTA DOS SANTOS
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351779 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:07
:: 40001351779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
14/14
DA SILVA e ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 11 de maio de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351779v5 e
do código CRC d1245cda.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/5/2023, às 18:13:51
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. pp. 142/143.
3. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodvim,
2020. p. 1.655.
4. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro:
Forense, 2014. P. 173-177.
5. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – Volume
Único. 5ª. ed. JusPodivm, 2021. p. 478-479.
7000349-22.2022.7.00.0000
40001351779 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR